Tribunal: TJBA
Processo: 8059743-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059743-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WEIPAR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, FRANCISCO JOSE BASTOS, PEDRO HENRIQUE SILVA PLATON BEZERRA, ANTONIO TERENCIO GOUVEA LUZ MARQUES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e outros

Advogado(s)
:
ROCCO LABBADIA NETO, LEONARDO GUARDA LATERCA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE DETERMINA DEPÓSITO IMEDIATO DE VALORES EXPRESSIVOS. POSTERIOR MEDIDA COERCITIVA IMPOSTA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA ARBITRAL PENDENTE DE LIQUIDEZ. SUPOSTA DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU RISCO IMINENTE DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXCEPCIONAL DECRETADA PELA DOUTA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS COMPENSÁVEIS ENTRE AS PARTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA
(ID 71357036),
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E RESPECTIVA MEDIDA COERCITIVA PROFERIDAS NO PROCESSO DE ORIGEM (
ID’s 462994458 E 466862019)
, AMBAS PROFERIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE nº 8175063-79.2023.8.05.0001” (ID 71154815).
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVADA
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WEIPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão da MM. Juíza da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador (BA), que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente n.º 8175063-79.2023.8.05.0001, deferiu medida liminar requerida pelo ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS e RITA DE CÁSSIA DE LIMA BARROS, determinando que empresas integrantes do Grupo Brasileiro depositassem em juízo, no prazo de cinco dias, o valor da aquisição dos ativos da Auto Viação Camurujipe Ltda., sob pena de responsabilização criminal do diretor da sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada pode impor o depósito imediato de valores expressivos antes da definição da liquidez dos créditos discutidos; e (ii) avaliar se há risco de inadimplemento ou dilapidação patrimonial que justifique a medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de bens e valores é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando há razoável perspectiva de êxito da demanda e a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, conforme artigo 300 do CPC.

A Sentença Arbitral proferida nos autos n.º 0027-11/12 AC, utilizada como fundamento para o pedido, não possui liquidez incontroversa, sendo necessária dilação probatória para verificar a existência de créditos compensáveis entre as partes.

A agravante apresentou balanços patrimoniais que indicam solidez econômica e elevado faturamento, afastando a presunção de insolvência ou risco iminente de inadimplemento.

A decisão agravada impõe obrigação gravosa sem comprovação da necessidade imediata da medida, contrariando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

A execução forçada de valores elevados antes da definição da exigibilidade dos créditos pode gerar risco de dano irreversível à agravante, comprometendo seu fluxo de caixa e liberdade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para confirmar a medida liminar proferida suspendendo as
decisões interlocutórias proferidas nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente n.º 8175063-79.2023.8.05.0001 (ID’s 462994458 e 466862019 –
autos de origem
), julgando prejudicado o Agravo Interno constante no ID 72713287.

Tese de julgamento
:

A imposição de depósito judicial imediato de valores expressivos exige demonstração inequívoca da liquidez do crédito exequendo e do risco iminente de inadimplemento.

A concessão de medidas acautelatórias deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao executado, evitando restrições patrimoniais desproporcionais quando inexistente risco concreto de inadimplemento ou dilapidação patrimonial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059743-47.2024.8.05.0000, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, agravante WEIPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, agravados ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e RITA DE CASSIA DE LIMA BARROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno constante no ID 72713287, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III